Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-83.2021.8.11.0092
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000097-83.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO DE MORAIS - CPF: 535.958.741-53 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL TAVARES ARAUJO - CPF: 048.984.231-32 (ASSISTENTE), JOAO COELHO DOS SANTOS NETO - CPF: 011.972.021-37 (ASSISTENTE), MARCIO ALVES MENDONCA - CPF: 033.277.641-74 (ASSISTENTE), SANDRA REGINA DOS REIS - CPF: 000.074.571-54 (VÍTIMA), DANILO MATHEUS REIS - CPF: 059.203.241-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000097-83.2021.8.11.0092

APELANTE: ROGERIO DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO –
LESÃO CORPORAL [ART. 129, § 9º, CP]
E AMEAÇA [ART. 147, CP] -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE PROVADAS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA DISSOCIADA DAS DEMAIS PROVAS - DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É descabido o pleito absolvitório fulcrado na retratação da vítima, após a reconciliação do casal, quando ela é isolada e dissociada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000097-83.2021.8.11.0092

APELANTE: ROGERIO DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de ROGÉRIO DE MORAIS, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari pela dos crimes de lesão corporal [art. 129, § 9º, CP] e ameaça [art. 147,
caput
, CP] e apenado com 4 [quatro] meses e 20 [vinte] dias de detenção em regime aberto.

Assevera que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja a absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000097-83.2021.8.11.0092

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
1º FATO - DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
: Consta nos autos que, no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 19h32min, na residência situada na Rua Marçal Batista, 173, Bairro Gabriela, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado ROGÉRIO DE MORAIS com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade corporal de sua convivente, Sra. Sandra Regina dos Reis, causando-lhe as lesões corporais constatadas no Auto de Exame de Corpo e Delito (fls. 43/46); registros fotográficos (fls. 47/50) conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.11744 (fls. 36/38); Termo de Declarações da vítima Sandra Regina dos Reis (fls. 19/20); Termo de declarações dos policiais militares Rafael Tavares Araújo e Marcio Alves Mendonça (fls. 11/12 e 13/14), respectivamente; Termo de declaração da testemunha Danilo Matheus Reis Silva (fls. 17/18) e demais documentos contidos aos autos.

2º FATO – DO CRIME DE PREVISTO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL:
Na mesmas circunstâncias de local, data e hora acima descritas, o denunciado ROGÉRIO DE MORAIS com consciência e vontade, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameaçou, por palavras e gestos, a vítima Sandra Regina dos Reis, sua convivente, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, conforme consta no conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.11744 (fls. 36/38); Termo de Declarações da vítima Sandra Regina dos Reis (fls. 19/20); Termo de declarações dos policiais militares Rafael Tavares Araújo e Marcio Alves Mendonça (fls. 11/12 e 13/14), Termo de declaração da testemunha Danilo Matheus Reis Silva (fls. 17/18); Termo de Representação Criminal (fl. 26) e demais documentos constantes nos autos”.

RAFAEL TAVARES ARAÚJO, Policial Militar que atendeu a ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“Que na presente data, por volta das 19h30, estava de serviço quando a PM foi acionada pelo celular da viatura, sendo o comunicante APARECIDO MARDEN REIS, o mesmo informou sobre uma ocorrência de Maria da Penha na rua Marçal Batista, nº 173, bairro Gabriela; que APARECIDO relatou que sua irmã SANDRA tinha acabado de ser agredida pelo marido dela; que os policiais militares se deslocaram ao endereço citado, onde encontraram APARECIDO, que os informou que o homem que estava saindo da casa informada era o marido de sua irmã, que a agrediu minutos antes; que em conversa com o suspeito ROGÉRIO DE MORAIS, o mesmo confirmou que brigou com sua mulher; que ROGÉRIO estava bastante alterado e agressivo, vestia somente um short; que os policiais lhe informaram que seria conduzido ao CISC e perguntaram se queria vestir camisa e calçar chinelo na sua residência, mas ele se negou e respondeu com rispidez, ameaçando-os: ‘chega junto, vocês vão ver depois com esse ZÉ CARLIN’ e que estavam ‘fodidos’, ‘amanhã vocês vão ver o que acontecerá’; que devido ao estado de exaltação do suspeito, foi utilizado algemas em sua detenção, para resguardar a integridade da guarnição, de terceiros e do próprio suspeito, bem como para evitar que ele se evadisse do local; que conduziram ROGÉRIO até o CISC para registrar a ocorrência e, já aqui, ele disse que iria ligar para algum Major, ameaçando novamente a guarnição, que ‘a polícia não poderia tê-lo conduzido’ e que ‘irão ver’; que
a vítima SANDRA relatou aos policiais que o marido é agressivo quando ingere álcool e isso acontece há muitos anos, vindo a agredi-la frequentemente, quando está sóbrio também é agressivo; que ela relatou ainda que hoje ele ingeriu bebida alcoólica e chegou em casa agressivo, correu atrás dela e a agrediu, batendo em todo o corpo, com socos e empurrões, inclusive atingindo sua cabeça; em certo momento, a agarrou pelos cabelos e jogou-a com muita força no chão, isso em frente à sua residência; que a vítima só conseguiu cessar as agressões porque seus filhos a ajudaram
; que
segundo DANILO, que é filho do casal, seu pai também ameaçou ele e sua irmã, dizendo que ‘iria matá-los com um tiro bem no meio da cara’, ameaça estendida também para a esposa
; a arma que ele iria usar para tal ato estaria escondida na casa, porém não foi encontrada pelos policiais; que a vítima reclamou de dores no corpo após ter sido agredida; que após a confecção do boletim de ocorrência, o suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil, para o andamento do fato; que o depoente ressalta que ROGÉRIO apresenta escoriações leves no corpo, segundo o mesmo, foi devido às vias de fato com sua mulher, por ter apenas se defendido”.

Essa narrativa foi confirmada pelo PM MÁRCIO ALVES MENDONÇA.

DANILO MATHEUS REIS SILVA, 24 [vinte e quatro] anos de idade à época do fato, relatou na fase investigativa:

“Que é filho de SANDRA REGINA DOS REIS e enteado de ROGÉRIO DE MORAIS; que ROGÉRIO cuida do depoente desde que ele tinha três anos, o considera como pai; que na data de hoje, já era mais de 18h30, o depoente estava em casa, quando sua mãe saiu para procurar seu pai na obra que ele estava trabalhando, pois já estava passando do horário dele chegar em casa, estava preocupada; que ROGÉRIO chegou pilotando sua moto e sua mãe chegou atrás, de carro; que sua mãe contou que chegou na obra e encontrou ROGÉRIO alterado, nem a viu chegar, ela pegou o celular dele e viu que ele estava conversando com uma mulher; que sua mãe teria chamado a atenção dele e o mandou voltar para casa; que ROGÉRIO entrou para o quarto e sua mãe foi tirar satisfação;
que o depoente e sua irmã estavam no escritório e ouviram as vozes alteradas, até que sua mãe se aproximou e ROGÉRIO estava indo pra cima dela; que sua mãe correu para a rua, ficando no lote vazio, na esquina; ROGÉRIO foi atrás, a pegou pelo braço e cabelos, jogando-a no chão e batendo na cabeça dela; que ROGÉRIO ficou em cima de sua mãe, segurando-a no chão, nisso o depoente e sua irmã conseguiram puxá-lo; que o depoente ficou segurando ROGÉRIO, então ele o ameaçou, dizendo: ‘me solta DANILO, eu vou te mostrar o que tem ali, vou te dar um tiro no meio da sua cara’; ‘vou matar vocês tudo’
; que o depoente soltou o pai e ele foi em direção à casa; que o depoente entrou no carro com sua mãe e irmã e pararam na esquina; que viram ROGÉRIO sair a pé, como se tivesse algo na mão, voltou e saiu de carro; que acredita que ROGÉRIO foi procurá-los, mas como não encontrou, voltou para casa; que nesse meio tempo sua mãe deve ter ligado para seu tio APARECIDO; que o depoente, sua irmã e mãe vieram para o CISC, pois estavam com bastante medo; que seu tio APARECIDO ligou e avisou que tinham prendido ROGÉRIO; que retornaram para casa, sua mãe trocou de roupa, pois ficou toda suja após ter sido jogada no chão molhado, trancaram tudo e voltaram para a delegacia;
que sua mãe está reclamando de dores no ombro direito, não consegue nem levantar o braço; que o depoente informa que seu padrasto sempre foi agressivo, se lembra disso desde que se entende por gente, essa situação de chegar em casa bêbado é frequente, já presenciou diversas discussões e ouviu ele bater nela, mas essa foi a primeira vez que viu e interviu
”.

SANDRA REGINA DOS REIS, 46 [quarenta e seis] anos de idade, foi auscultada pelo Delegado de Polícia:

“Que convive maritalmente com ROGÉRIO DE MORAIS há vinte e três anos, têm uma filha de vinte anos; DANILO é de outro casamento, mas foi criado por ele desde que tinha um ano de idade; que a declarante sempre sofreu com a agressividade de ROGÉRIO, mas sofria calada; que hoje, por volta das 18h00, ROGÉRIO estava demorando a chegar, então ela foi até à obra para ver o que estava acontecendo, pois ele tem chegado em casa bêbado mais vezes ultimamente; que ao chegar, a declarante o viu mexendo no celular, pegou para ver e viu que se tratava de uma mensagem de outra mulher, mas não conseguiu ler, pois ele lhe tomou o aparelho; que ROGÉRIO estava tão bêbado que não conseguia firmar o corpo; que ROGÉRIO foi para casa pilotando a moto, a declarante foi depois, esperou um pouco para que ele chegasse primeiro; que ROGÉRIO mal conseguiu parar a moto em pé, entrou, trocou de roupa e foi para o quarto; que a declarante entrou no quarto e começou a perguntar se ele tinha bebido ou estava drogado; que ROGÉRIO falou que ela não tinha nada a ver com isso, ‘sai daqui’, ‘sai de casa’, ‘você está pensando que vou deixar a casa para vocês?’; em seguida, se levantou e falou: ‘você pensa que eu sou doido? Vou te mostrar’ e já
saiu correndo atrás dela; que a declarante abriu o portão e saiu correndo, ele a alcançou no lote perto de casa, a pegou pelos cabelos e braço, jogando-a no chão; a primeira parte que bateu no chão foi sua cabeça; que ROGÉRIO também lhe deu socos; que DANILO e GEOVANA vieram atrás e conseguiram tirar ROGÉRIO de cima da declarante; que ROGÉRIO ainda os ameaçou, dizendo que iria dar um tiro na cara de todos
, com uma coisa que ele tinha dentro de casa; que ROGÉRIO entrou na casa, então a vítima e seus dois filhos saíram de carro, por temer que as ameaças dele se concretizassem; que a declarante ligou para seu irmão APARECIDO; que ROGÉRIO saiu com o outro carro para procurá-los, como não os encontrou, retornou para casa; que a declarante e seus filhos vieram para a frente da delegacia e ficaram esperando, então APARECIDO lhe ligou e avisou que ROGÉRIO tinha sido preso pelos Policiais Militares; que a declarante voltou em casa para tomar banho e trocar de roupa, pois ficou suja de lama quando foi jogada no chão;
que a declarante está com o ombro direito doendo muito, não consegue levantar o braço, quando foi ao hospital fazer o corpo de delito fez raio-x, apareceu uma lesão, mas não quebrou; que quando tomou banho, caiu bastante cabelo do local onde ROGÉRIO puxou
; que retornou ao CISC para dar continuidade ao boletim de ocorrência;
que deseja medidas protetivas
”.

Interrogado, ROGÉRIO optou por permanecer em silêncio,
“respondendo apenas em juízo”
.

Submetido à audiência de custódia, ROGÉRIO foi posto em liberdade, mediante o pagamento de fiança e cumprimento de medidas cautelares [art. 319, CPP], além das protetivas fixadas em favor da vítima.

Recebida a denúncia em 25/02/2021, o réu foi citado em 04/03/2021 e apresentou defesa por meio do Defensor Dativo que lhe foi nomeado em 23/03/2021.

Designada a audiência de instrução para 26/10/2022, a vítima e seu filho, DANILO, apesar de regularmente intimados, não compareceram ao ato, razão pela qual foi-lhes aplicada multa e determinada a condução coercitiva de ambos.

Nessa oportunidade foram ouvidos os Policiais Militares que atuaram na ocorrência, MÁRCIO ALVES MENDONÇA e RAFAEL TAVARES ARAÚJO, que reiteraram as declarações prestadas no caderno investigativo.

Em continuidade, no dia 10/03/2023, a vítima prestou depoimento em juízo:

“MP: Eu gostaria que a senhora contasse como foi naquele dia, conte pra gente o que aconteceu, por gentileza.

V: Meu marido chegou bêbado em casa, eu fui questionar ele porque ele tava daquele jeito; ele ficou agressivo, ficou bravo, eu fiquei com medo, saí correndo, ele correu atrás de mim; tem um terreno baldio na frente da minha casa, eu corri, atravessei a rua nesse terreno baldio; o tempo estava chuvoso, a minha sandália escorregou no meu pé e eu cai, foi aí que ele me pegou.

MP: Ele puxou o cabelo da senhora?

V: Eu não posso falar que ele puxou meu cabelo ou se foi a touca da minha blusa de frio; eu sei que eu caí sozinha e minha roupa ficou toda suja de lama; ele me pegou porque eu caí; eu escorreguei, foi aí que ele me pegou; aí meus dois filhos pegou ele, ‘para com isso pai’ e pegou ele, foi isso que aconteceu.

MP: Tem uma fotografia aqui indicando uma falha no cabelo da senhora.

V: Falha no cabelo?

MP: [indica a fotografia de ID. 197362788, pág. 1].

V: Não, não é falha que eu tava mostrando, tava mostrando o rosto.

MP: A senhora foi ouvida na época e falou isso.

V: Não, eu tava mostrando o rosto, que eu caí, o rosto, do lado. Nunca tive falha no cabelo.

MP: A senhora disse assim, na época: ‘que ROGÉRIO mal conseguiu parar a moto em pé, entrou, trocou de roupa e foi para o quarto; que a declarante entrou no quarto e começou a perguntar se ele tinha bebido ou estava drogado; que ROGÉRIO falou que ela não tinha nada a ver com isso, ‘sai daqui’, ‘sai de casa’, ‘você está pensando que vou deixar a casa para vocês?’; em seguida, se levantou e falou: ‘você pensa que eu sou doido? Vou te mostrar’ e já saiu correndo atrás dela; que a declarante abriu o portão e saiu correndo, ele a alcançou no lote perto de casa, a pegou pelos cabelos e braço, jogando-a no chão; a primeira parte que bateu no chão foi sua cabeça; que ROGÉRIO também lhe deu socos; que DANILO e GEOVANA vieram atrás e conseguiram tirar ROGÉRIO de cima da declarante; que ROGÉRIO ainda os ameaçou, dizendo que iria dar um tiro na cara de todos, com uma coisa que ele tinha dentro de casa; que ROGÉRIO entrou na casa, então a vítima e seus dois filhos saíram de carro, por temer que as ameaças dele se concretizassem; que a declarante ligou para seu irmão APARECIDO; que ROGÉRIO saiu com o outro carro para procurá-los, como não os encontrou, retornou para casa; que a declarante e seus filhos vieram para a frente da delegacia e ficaram esperando, então APARECIDO lhe ligou e avisou que ROGÉRIO tinha sido preso pelos Policiais Militares; que a declarante voltou em casa para tomar banho e trocar de roupa, pois ficou suja de lama quando foi jogada no chão; que a declarante está com o ombro direito doendo muito, não consegue levantar o braço, quando foi ao hospital fazer o corpo de delito fez raio-x, apareceu uma lesão, mas não quebrou; que quando tomou banho, caiu bastante cabelo do local onde ROGÉRIO puxou’.

V: Não, quando eu fui pra delegacia eu não tinha nem tomado banho.

MP: Então, a senhora disse que saiu e depois voltou.

V: Não, que eu peguei o carro e saí, sim, deixei ele em casa porque estava muito bêbado.

MP: Ele não puxou o cabelo da senhora?

V: Ó, eu tava com tanto medo, ele correu atrás de mim, falou tanta coisa pra mim, eu não lembro certinho o que ele falou, eu só lembro que ele falou: ‘vou te pegar’; aí eu corri pra esse terreno baldio, escorreguei, minha sandália até arrebentou, eu caí, foi a hora que ele me pegou.

MP: Eu fiquei em dúvida, ele não puxou o cabelo?

V: Eu não sei se ele puxou cabelo ou minha blusa. Esse que eu fiz assim [referindo-se à fotografia] foi para mostrar meu rosto a hora que eu caí.

MP: Ele não jogou a senhora no chão também?

V: Não, eu caí sozinha porque ele tava correndo atrás de mim.

MP: Ele ameaçou que ia matar a senhora com uma arma de fogo?

V: Não, ele falou que ia me pagar, agora que ia me dar tiro, ele não falou. Foi um momento muito triste, algo que nunca tinha acontecido na minha vida.

MP: Sem mais.

Def. Público: Essas fotografias juntadas no processo, que a senhora aparece cheia de lama, o que aconteceu?

V: Eu escorreguei, era um tempo bem chuvoso, eu tava com uma rasteirinha, saí correndo; se eu tivesse corrido no asfalto eu não teria caído, mas eu corri num terreno baldio, era terra, aí eu escorreguei lá, foi onde ele me pegou.

DP: Estou aqui vendo o exame que fizeram na senhora logo após o fato e consta uma lesão [a vítima leva a mão ao ombro direito] aí mesmo, no ombro da senhora.

V: Foi do lado que eu bati o rosto, eu bati o ombro no chão a hora que eu caí.

DP: Você caiu porque escorregou?

V: Porque eu caí, se eu não tivesse caído, ele não teria me pegado.

DP: Satisfeito”.

DANILO, filho de SANDRA, declarou na instrução processual:

“MP: O que aconteceu naquele dia?

I: O que ocorreu foi um ato de agressão, né; o meu padrasto... ocorreu o fato da agressão.

MP: Conta com detalhes o que o senhor viu e ouviu, por favor.

I: A gente tava lá em casa, aí começaram a discutir, a conversa ficou mais calorosa e meu pai foi atrás da minha mãe, foi o que aconteceu.

MP: Eu sei que é extremamente desconfortável, mas eu quero que o senhor fale com mais detalhes o que aconteceu?

Juíza: Notando o seu desconforto, o senhor prefere falar sem a presença do sr. ROGÉRIO?

I: Não, pode deixar.

MP: Descreva com mais detalhes, como ele foi atrás da sua mãe?

I: Eu tava no escritório lá em casa, eles começaram a discutir lá dentro de casa; meu pai tava um pouco mais alterado e foi em direção à minha mãe, tipo nervoso, eu tive que intervir pra separar os dois, foi o que aconteceu.

MP: Ele chegou a puxar o cabelo dela?

I: Sim.

MP: Ele chegou a dar algum soco nela?

I: Soco não.

MP: Chegou a jogar a dona SANDRA no chão?

I: A minha mãe caiu no chão, sim.

MP: Depois que ele puxou que ela caiu e machucou?

I: Foi.

MP: Isso o senhor viu?

I: Sim, foi o que eu vi.

MP: Ele chegou a ameaçar? Consta aqui que ele iria matar todo mundo.

I: Sim, foi dito.

MP: Ele estava embriagado?

I: Embriagado. Tava alterado, foi o que deu pra entender.

MP: A sua mãe chegou aqui hoje e disse que não teve claro pra ela o puxão de cabelo e não atestou de forma clara essa ameaça, o senhor sabe por quê?

I: Não sei o motivo, mas na hora a minha mãe ficou em choque.

MP: Esses entreveros entre eles é comum ou foi um momento único?

I: Não, foi um momento único, não ocorre com frequência, não.

MP: Eles se reconciliaram depois disso?

I: Sim.

MP: O senhor sabe por que isso aconteceu?

I: Não, o motivo, não.

MP: O senhor sabe se isso trouxe alguma consequência, além do que consta aqui, alguma coisa na sua mãe, psicologicamente e tal?

I: No começo ela ficou mal, mas agora ela já tá normal, mais tranquila.

MP: Não tenho mais questões.

DP: A Defensoria não tem perguntas”.

Em juízo, ROGÉRIO permaneceu em silêncio.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória.

Intimado, o réu manifestou expressamente o desejo de não recorrer.

A defesa técnica, por sua vez, almeja a reforma do
decisum
.

Embora, muito provavelmente em razão da reconciliação do casal, SANDRA tenha alterado sua versão em juízo, alegando que caiu sozinha, DANILO, que presenciou o fato, disse que a queda dela ocorreu após ROGÉRIO ter dado
“um puxão no seu cabelo”
, o que condiz com os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva e corroborados pelos depoimentos, em juízo, dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, que ouviram da própria vítima as agressões e as ameaças que sofreu.

A retratação da vítima está dissociada das demais provas, especialmente o laudo do exame de corpo de delito, que registra as lesões que sofreu.

Acresço que tanto SANDRA quanto DANILO apresentavam-se bastante desconfortáveis em narrar o episódio, mas o filho da vítima acabou por confirmar as agressões perpetradas pelo padrasto contra sua genitora, assim como a ameaça de morte que fez.

Portanto, a condenação deve ser preservada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR
– RECURSO DESPROVIDO.
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente, não descaracteriza o crime de ameaça e não isenta o ofensor da responsabilização penal
. Recurso desprovido.
[N.U 1001434-12.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 02/04/2023].

[...] 2.
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal
[...]
[N.U 1001841-54.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de ROGÉRIO DE MORAIS, mantendo inalterada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024